Tribunal: TJMT
Processo: 0008456-53.2019.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008456-53.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]
Parte(s):

[JANIO LIMA DA CONCEICAO - CPF: 670.433.802-00 (APELANTE), SEBASTIAO ANDRE DE ARAUJO FILHO - CPF: 431.926.296-49 (APELANTE), ROSA MARIA BEZERRA - CPF: 304.647.301-04 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 01.366.962/0001-21 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. RECURSO DOS RÉUS PROVIDOS E DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelações interpostas contra sentença que condenou dois acusados por furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP) e uma acusada por receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), com substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa suscita prescrição retroativa em favor de um dos acusados, pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo quanto a outro e, no tocante à condenação por receptação, requer absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa; (
ii
) saber se deve ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo diante da ausência de perícia válida; (
iii
) saber se há prova suficiente do dolo na receptação qualificada ou se cabível a desclassificação para a modalidade culposa.

III. Razões de decidir:

1.
Fixada pena inferior a 3 anos e sendo o réu maior de 70 anos na data da sentença, o prazo prescricional regula-se pela pena concretizada, reduzido pela metade (
arts
. 109, V, 110, § 1º, e 115 do CP). Decorrido lapso superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

2.

A qualificadora do rompimento de obstáculo exige comprovação por exame pericial, nos termos do art. 159 do CPP, salvo impossibilidade devidamente justificada. Ausente laudo pericial idôneo ou demonstração de sua inviabilidade, deve ser afastada a qualificadora, subsistindo o concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP.

3.
Redimensionada a pena para 2 anos de reclusão e inexistindo recurso ministerial, incide o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP), configurando-se, de ofício, a prescrição retroativa.

4.
Quanto à receptação qualificada, demonstrado que a acusada, comerciante do ramo de sucatas, adquiriu expressiva quantidade de cobre sem documentação idônea e a revendeu, assumindo o risco quanto à origem ilícita do bem. A condição de comerciante impõe dever reforçado de cautela, sendo suficiente o dolo eventual para a configuração do delito (art. 180, § 1º, do CP).

5.
Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, pois as circunstâncias revelam assunção consciente do risco e não mero descuido
.

IV. Dispositivo e Tese:

Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade de um dos acusados pela prescrição. Recurso provido para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, com redimensionamento da pena e reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa. Recurso da acusada desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A prescrição retroativa regula-se pela pena concretizada na sentença, reduzindo-se pela metade o prazo quando o réu for maior de 70 anos na data da sentença. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo exige exame pericial válido, salvo impossibilidade justificada. 3. Configura receptação qualificada a aquisição, no exercício de atividade comercial, de bem sem documentação idônea, assumindo o agente o risco quanto à origem ilícita”.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115, 117, I e IV, 155, § 4º, IV, e 180, § 1º; CPP, art. 159.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 146; STF, HC 84.078/MG; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.782.053/MS; STJ,
AgRg
no HC 810.694/PB; STJ, REsp 1.383.693/DF; STJ, REsp 1.308.952/RS; STJ,
AgRg
no REsp 1.808.343/RS; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.458.573/SP; TJMT, Apelação Criminal 1012021-31.2025.8.11.0002; TJMT, Apelação Criminal 0000964-04.2016.8.11.0049.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de recursos de apelação interpostos por
ROSA MARIA BEZERRA
, de um lado, e por
JÂNIO LIMA DA CONCEIÇÃO

e
SEBASTIÃO ANDRÉ DE ARAÚJO FILHO
, de outro, contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
(
MT
)
que, nos autos da ação penal n. 0008456-53.2019.8.11.0013, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Jânio Lima da Conceição
e
Sebastião André de Araújo Filho
pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa; e
Rosa Maria Bezerra
pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, à pena de
3 anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e
10 dias-multa
,
sendo substituída
a pena privativa de liberdade de todos os réus por
2 (duas)
penas restritivas de direitos
a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Na mesma decisão, foi declarada extinta a punibilidade do corréu Valci da Silva Costa
pelo seu falecimento
.

Segundo a denúncia,
Jânio Lima da Conceição
,
Sebastião André de Araújo Filho
e Valci da Silva Costa
(falecido)
teriam subtraído, durante o período noturno e mediante rompimento de obstáculo,
350 metros de cabo de cobre
pertencentes ao Sindicato Rural de Pontes e Lacerda
(
MT
)
. Consta, ainda, que, após a subtração, o material teria sido queimado para aproveitamento do cobre e posteriormente vendido a
Rosa Maria Bezerra
, no exercício de atividade comercial, ciente da origem ilícita do bem
(Id.
347057362
– p. 8-12
).

Em seu apelo,
Rosa Maria Bezerra
,
requer a
absolvição por insuficiência probatória
, ao argumento de ausência de prova segura acerca do dolo exigido para a receptação qualificada. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação para a receptação culposa
(art. 180, § 3º, do CP), com o consequente reconhecimento da prescrição, mantidos, por cautela, o regime aberto e a substituição da pena, caso remanesça condenação.

(Id.

347057886
).

Por sua vez,
Jânio Lima da Conceição
e
Sebastião André de Araújo Filho
, por intermédio da Defensoria Pública, suscitam, preliminarmente, o
reconhecimento da prescrição retroativa
em favor de
Sebastião André de Araújo Filho
. No mérito, postulam o
decote da qualificadora do rompimento de obstáculo
, em razão da ausência de exame pericial, e, ainda, o reconhecimento da
atenuante do art. 65, I, do Código Penal
em favor de Sebastião, por ser maior de 70 anos à data da sentença
(Id.
347057890
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do recurso de Rosa Maria Bezerra
e pelo
provimento parcial do recurso de Jânio e Sebastião
, tão somente para reconhecer a extinção da punibilidade de
Sebastião André de Araújo Filho
pela prescrição, mantendo-se, no mais, os termos da sentença
(Id.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça

Gill Rosa
Fechtner
, manifesta-se
pela declaração da extinção da punibilidade do réu Sebastião André de Araújo Filho e pelo desprovimento dos recursos, para que seja mantida intacta a sentença condenatória

(
Id.

351625894
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026